Tribunal: TJSP
Processo: 1006153-04.2014.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Ação acidentária – Mantida a extinção da execução, considerando a constatação contábil de que foi observada a regra contida no art. 31 da Lei no 8.213/91 – Negado provimento ao recurso do segurado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293830
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006153-04.2014.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
JOSÉ QUIRINO ZACARIAS, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006153-04.2014.8.26.0564 -Voto no 29.650
2
Voto no 29.650
Apelação no 1006153-04.2014.8.26.0564
Origem: 1a VARA CÍVEL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Apelante: JOSÉ QUIRINO ZACARIAS
Apelado: INSS
EMBARGOS À EXECUÇÃO Ação acidentária Mantida a
extinção da execução, considerando a constatação contábil de que
foi observada a regra contida no art. 31 da Lei no 8.213/91
Negado provimento ao recurso do segurado.
Vistos.
Ao relatório do v. acórdão de fls. 160/162, relativo à apelação interposta por
JOSÉ QUIRINO ZACARIAS contra a r. sentença que julgou procedentes os embargos à
execução oposto pelo INSS, acrescento que o julgamento foi convertido em diligência para
apurar se na memória de cálculo juntada às fls. 118/123, relativa à carta de concessão da
aposentadoria por tempo de contribuição, foi aplicada a regra contida no art. 31 da Lei no
8.213/91.
A contadoria informou que na apuração da RMI da mencionada aposentadoria
foi aplicado o disposto no referido art. 31 da LBPS e também observado o teto
previdenciário (fls. 181/185).
As partes se manifestaram.
A douta Procuradoria de Justiça não se manifestou, por força de Ato
Normativo.
No essencial, este é o relatório.
O apelo do segurado não prospera.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006153-04.2014.8.26.0564 -Voto no 29.650
3
Diante da confirmação, pela contadoria judicial, de que foi respeitada a regra
contida no art. 31 da Lei no 8.213/91, mediante o cômputo do valor do auxílio-acidente ao
do salário-de-contribuição, para a apuração da RMI da aposentadoria, não remanescem
diferenças a serem saldadas pelo INSS, devendo ser mantida a extinção da execução, tal
como determinada na r. sentença de fls. 132/134.
Observo, apenas, que a gratuidade concedida na etapa de conhecimento se
estende para a fase de execução, razão pela qual o segurado é isento de arcar com o
pagamento de quaisquer verbas da sucumbência, inclusive honorários advocatícios, em
razão do disposto no art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91 e da orientação contida
na Súmula 110 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Diante do exposto, meu voto nega provimento ao recurso.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator